Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705828-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO SIQUEIRA MOTA AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jairo Siqueira Mota contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 224413263 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de Caixa Vida e Previdência S.A., processo 0701961-29.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que a ré seja compelida a depositar a quantia de R$ 97.533,58 a fim de garantir eventual execução fiscal ajuizada em seu desfavor. A decisão agravada foi assim proferida: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela proposta por JAIRO SIQUEIRA MOTA em face de CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A, partes qualificadas nos autos. O autor narra que contratou da ré um Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), certificado no 13900673, modalidade de previdência privada que permite acumular recursos para garantir renda extra na aposentadoria. No momento do resgate dos valores acumulados, a requerida teria realizado a retenção do Imposto de Renda (IR) na fonte aplicando um percentual inferior ao devido, de acordo com a tabela progressiva de alíquotas estabelecida pela Lei no 14.848/2004. Em razão dessa retenção equivocada, a Receita Federal do Brasil passou a exigir do autor o pagamento da diferença do imposto, acrescido de juros, encargos legais e correção monetária, culminando na notificação de lançamento no 2023/299257410104224. O autor alega que essa situação lhe causou prejuízo indevido, pois a responsabilidade pelo correto recolhimento do tributo caberia à requerida. Diante disso, o autor pretende que a ré seja obrigada a depositar judicialmente o montante de R$ 97.533,58, correspondente à diferença do imposto devido, a fim de evitar sua inclusão na Dívida Ativa da União e uma possível execução fiscal. O autor argumenta que a requerida prestou serviço defeituoso, ao não proceder corretamente à retenção do imposto na fonte e que na qualidade de fonte pagadora, atuou como substituta tributária e, portanto, deveria ter realizado a retenção correta, Afirma que a falha da ré expôs o autor a riscos financeiros, incluindo sanções da Receita Federal, possibilidade de protesto e eventual restrição de crédito. Por tais razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), para que a ré efetue o depósito judicial imediato do valor de R$ 97.533,58, garantindo que o montante possa ser indicado à penhora em eventual execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Ainda que o autor alegue que a requerida tenha realizado a retenção do imposto em percentual inferior ao devido, a documentação anexada aos autos demonstra que a ré efetuou a retenção nos moldes da legislação vigente. Conforme resposta da própria instituição financeira à notificação extrajudicial, a retenção na fonte foi realizada nos termos da Lei no 11.053/2004 e da Instrução Normativa SRF no 588/2005, que estabelecem a aplicação da alíquota de 15% sobre os valores resgatados a título de antecipação do imposto devido (ID. 224393493). Ademais, o regime de tributação progressiva impõe ao contribuinte a obrigação de complementar o pagamento do imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual, caso a retenção na fonte tenha sido inferior ao montante total devido. Dessa forma, não há, em sede de cognição sumária, prova inequívoca de que a ré tenha agido em desacordo com a legislação tributária, tampouco de que o ônus tributário exigido da parte autora tenha decorrido de uma falha exclusiva da requerida. No tocante ao perigo de dano, não há comprovação de que a suposta exigência da Receita Federal esteja sendo executada de forma iminente e irreversível. A notificação de lançamento fiscal não configura automaticamente uma obrigação de pagamento imediato, pois o contribuinte pode impugnar administrativamente o débito ou questioná-lo judicialmente por meio de ação própria. Além disso, a mera possibilidade de inscrição na Dívida Ativa não caracteriza perigo de dano irreparável, pois o ordenamento jurídico prevê meios de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tais como a apresentação de defesa administrativa, o oferecimento de garantia ou o ajuizamento de ação anulatória com pedido de tutela cautelar. Assim, não há urgência concreta e imediata que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, especialmente considerando que a discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento do tributo demanda análise probatória aprofundada, inviável no momento processual atual. DISPOSITIVO. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68916617), narra, em suma, ter ajuizado ação de conhecimento em desfavor de Caixa Vida e Previdência S.A. por meio da qual busca a reparação de danos materiais decorrentes da cobrança de valores relativos a imposto de renda suplementar, efetuados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em seu desfavor. Diz que a cobrança realizada pelo órgão tributário decorre de erro da agravada, em virtude do recolhimento, a menor, de imposto de renda retido na fonte de responsabilidade da agravada. Aponta ter a agravada a obrigação de reter corretamente o tributo, contudo, aplicou percentual inferior ao estabelecido na legislação tributária. Aduz que o equívoco da agravada fez com que a Receita Federal lhe exigisse o pagamento da diferença, a título de imposto suplementar, com juros, multa e correção monetária, tal como consta na notificação de lançamento fiscal n. 2023/299257410104224. Argumenta não ter a agravada observado as diretrizes estabelecidas na Lei n. 11.053/2004 e na Instrução Normativa SRF n. 588/2005, porquanto a alíquota de 15%, aplicada genericamente, desconsiderou a natureza específica dos rendimentos e implicou em tributação a menor. Sustenta que a responsabilidade por tributo recolhido a menor por terceiro não pode ser transferida ao contribuinte. Defende aplicável a legislação do consumidor a fim de que a agravada seja responsabilizada pelos fatos. Reputa estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) O deferimento da tutela de urgência recursal em seu efeito ativo para reforma da decisão agravada PARA DETERMINAR À AGRAVADA QUE NO DEPOSITE A QUANTIA DE R$ 97.533,58 (NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), EM JUÍZO, DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DOS ÔNUS FISCAIS, COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR AO REQUERENTE INDICAR À PENHORA REFERIDO VALOR EM UMA BREVE E CERTA EXECUCAO FISCAL DECORRENTE DO LANÇAMENTO RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE NÚMERO No 2023/299257410104224 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL; b) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal a este recurso, considerando a constituição de patronos nos autos; c) No mérito, requer, o conhecimento e provimento deste agravo para que seja reformada a decisão agravada com o fim de DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE EM DETERMINAR À AGRAVADA QUE NO DEPOSITE A QUANTIA DE R$ 97.533,58 (NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), EM JUÍZO, DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DOS ÔNUS FISCAIS, COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR AO REQUERENTE INDICAR À PENHORA REFERIDO VALOR EM UMA BREVE E CERTA EXECUCAO FISCAL DECORRENTE DO LANÇAMENTO RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE NÚMERO No 2023/299257410104224 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL; Preparo regular (Id 68916619). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem. Consiste a lide em ação de cobrança ajuizada pelo agravante, por meio da qual postula provimento jurisdicional apto a (i) declarar a responsabilidade da agravada por eventual erro no recolhimento de imposto de renda na fonte, relacionado a resgate de benefício de previdência complementar PGBL e, em consequência, (ii) depositar/arcar com o imposto suplementar e consectários cobrados em seu desfavor pela Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundos da notificação de lançamento fiscal n. 2023/299257410104224 (Id 224393468 do processo de referência). Para tanto, brada não ter a agravada observado as diretrizes estabelecidas na Lei n. 11.053/2004 e na Instrução Normativa SRF n. 588/2005, afirmando que a alíquota de 15%, aplicada genericamente, desconsiderou a natureza específica dos rendimentos do agravante e implicou em tributação a menor, fazendo com que o órgão tributário promovesse a cobrança de imposto suplementar. Pois bem. Compulsando o processo de origem, entendo por prudente se percorrer o iter procedimental, com a oitiva das partes e eventual maior produção probatória, antes de ver deferida a abrupta medida postulada pelo agravante de compelir a entidade de previdência privada a depositar valores supostamente por ele devidos a título de imposto suplementar. Com efeito, verifico ser o agravante participante de plano de previdência complementar na modalidade PGBL desde 29/11/2016, tendo, segundo consta dos autos, realizado o resgate total dos valores investidos em 5/12/2022 (Id 224393487). Ocorre que, de acordo com o art. 12 da Instrução Normativa SRF n. 588/2005, “a partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos acumulados nos planos de benefícios de caráter previdenciário, de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência e Fapi, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física (...)”. Assim, considerando que a agravada, em resposta à notificação extrajudicial, afirma que “a legislação prevê que no momento do resgate, seja feita a retenção de 15% de IR a título de antecipação, portanto cabe ao cliente, no momento do envio da DIRPF anual, informar todos os seus rendimentos, incluindo o resgate e recolher a diferença caso seja devido”, entendo que não há informações que permitam, nesse momento prefacial e de forma segura, demonstrar cabalmente os argumentos do agravante no sentido de ter a agravada sido responsável por qualquer incorreção no recolhimento do imposto de renda retido na fonte. E mais. Nos termos da Lei n. 11.053/2004, os participantes de planos de benefícios de caráter previdenciário estão sujeitos à incidência, na fonte, de imposto de renda, segundo alíquotas que variam de 10% (dez por cento) a 35% (trinta e cinco por cento), o que faz necessária maior dilação probatória, a fim de se elucidar melhor os fatos e delinear os contornos das obrigações existentes entre as partes. Analisando a notificação de lançamento (Id 224393479), percebe-se ter a Secretaria da Receita Federal procedido ao enquadramento do agravante por “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica” e “compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 80.246,97”, sob a justificativa de que “confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes em Declaração de Imposto De Renda Retido Na Fonte (Dirf) (...) constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 534.979,77”. Assim, não se pode imputar, nesse momento primevo, ser da agravada a responsabilidade pelo fato gerador que acarretou na cobrança de imposto suplementar, porquanto é factível que o próprio contribuinte tenha dado azo à cobrança. Correto, pois, o posicionamento do juízo de origem ao afirmar que “não há, em sede de cognição sumária, prova inequívoca de que a ré tenha agido em desacordo com a legislação tributária, tampouco de que o ônus tributário exigido da parte autora tenha decorrido de uma falha exclusiva da requerida”. Inviável, assim, compelir a agravada, ab initio litis, a depositar eventuais valores cobrados do agravante pela Administração Tributária sem antes perquirir os contornos fáticos e jurídicos que consubstanciaram a cobrança, porque necessário ouvir a parte contrária antes, melhor elucidar a forma com que a prestação de serviços foi realizada e analisar, com fulcro em contraditório, as obrigações das partes. Sobreleva repisar que o agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgados desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas e de esgotamento do mérito da demanda, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na entrega dos documentos pleiteados gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1676703, 0730601-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante, por esgotar o mérito da ação, demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Com efeito, importa esclarecer que nenhuma circunstância concreta de cobrança foi demonstrada pelo agravante no sentido de comprovar que esteja sendo privado de qualquer direito ou sofrendo execução forçada do tributo. Trata-se de baldada argumentação sem lastro probatório. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora